Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PELO ADQUIRENTE JUNTO AO DETRAN. POSTERIOR VENDA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO INTEGRAL DOS DÉBITOS DO AUTOMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. POSSÍVEL DIREITO DE REGRESSO CONTRA TERCEIRO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulado para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente em transferir para o seu próprio nome ou de terceiro a motocicleta I/HONDA CBR 600RR, placa JIS-0872/DF, chassi JH2PC4092BK400295 e RENAVAM 00322344077, bem como condenar o demandado na obrigação de fazer consistente em quitar todos os débitos atrelados ao veículo (abrangendo os débitos de seguro obrigatório, IPVA, Licenciamento e decorrentes de infrações de trânsito), vencidos desde a data da efetiva transferência do bem, qual seja, 16/10/2015, no prazo de 45 dias corridos e, por fim, condenar o requerido a indenizar o autor no valor de R$ 2.500,00, a título de compensação por danos morais. Nas razões do recurso, o recorrente requer que seja oficiado ao DETRAN-DF para que promova à transferência da moto para o nome do Recorrente, bem como os débitos a partir do ano de 2016, visando cumprir os itens A e B da sentença, visto que não está na posse da referida moto desde outubro de 2015 e não sabendo localizar o senhor TAIRONE MORAIS, estando em local incerto e não sabido. Pugna, ainda, pela redução da condenação por danos morais (ID 14532698).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14532699 e 14532701). Contrarrazões apresentadas (ID 14532706).
III. A questão cinge-se em saber de quem é a responsabilidade pelos débitos advindos posteriormente a tradição da motocicleta I/HONDA CBR 60ORR, placa JIS-0872/DF, chassi JH2PC4092BK400295 e RENAVAM 00322344077, que ocorreu em 16.10.2015, vendida pelo autor para o recorrente pelo valor de R$ 34.000,00.
IV. Realizado a compra e venda do veículo entre as partes, o adquirente/recorrente assume toda a responsabilidade concernente ao bem, a partir da sua tradição, ou seja, do momento em que recebeu o veículo da autora em 16.10,2015, devendo, pois, assumir quaisquer dívidas inerentes ao bem adquirido, nos termos do art. 1267 do Código Civil.
V. Por se ter a propriedade do bem móvel com a simples tradição, uma vez realizada, é mister a comunicação da transferência da propriedade do veículo pare o seu nome ou de terceiro ao órgão de trânsito competente, o que não foi efetuado pelo adquirente, nos termos do artigo 123, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro.
VI. No que diz respeito a oficiar ao órgão do DETRAN para que proceda a transferência da propriedade do referido bem para o nome do recorrente, melhor sorte não lhe assiste, pois trata de inovação recursal não suscitada no juízo originário, ademais, efetuada a tradição do bem para terceiro, cabe ação regressiva contra ele pelas perdas que vier a sofrer, que não pode ser discutido nos presentes autos.
VII. Por outro lado, no que diz respeito a indenização por danos morais, ela possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo em sua integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado de R$ 2.500,00, conforme consignado na sentença, tem-se como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente jurisprudencial: (Acórdão n.1135143, 07118153320188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.